Tribunal: TJES
Processo: 5004524-77.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004524-77.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: JANILCA DE SOUZA PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004524-77.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JANILCA DE SOUZA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em face da r. sentença de evento nº 2770110, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
JANILCA DE SOUZA PEREIRA
, deixou de apreciar o mérito da lide, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de ID nº 2770113, a apelante aduz, em suma, que:
(I)
“
ao contrário do fundamentado, o Apelante demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais”
;
(II)
“
houve o envio da notificação ao endereço do contrato, qual seja, a R MANOEL DE ANDRADE, 70, CENTRO, CEP 29930-045, SÃO MATEUS/ES
”;
(III)

“
é
irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso”
;
(IV)

“inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação. Ao contrário do que entendeu o r. Magistrado a quo, a petição inicial atende aos requisitos do Art. 320 do Código de Processo Civil”
.

Contrarrazões não apresentadas, tendo em vista que a relação jurídica não foi angularizada.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento. Cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

______________

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em face da r. sentença de evento nº 2770110, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
JANILCA DE SOUZA PEREIRA
, deixou de apreciar o mérito da lide, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em breve síntese,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
JANILCA DE SOUZA PEREIRA
narrando ter firmado com a requerida contrato de financiamento no valor de R$ 42.934,22, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.252,89, com vencimento final em 09/02/2025, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 25/01/2021.

Aduziu, ainda, que a ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 09/04/2021, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e §2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Em função da inadimplência, expediu notificação extrajudicial direcionada ao endereço fornecido pela apelada no contrato, visando a sua constituição em mora.

Contudo, o aviso de recebimento retornou com a informação “não existe o número”, vide fl. 11 do ID nº 2770103.

Ao apreciar o feito, o magistrado de primeira instância proferiu a sentença de ID nº 2770110 julgando extinto o processo sem resolução de mérito, tendo concluído que a não entrega da correspondência revela a ausência de constituição em mora da requerida.

Dito isso, saliento que o enunciado sumular nº 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in litteris
:

Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em relação à constituição em mora do devedor fiduciante, dispõe o § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969:
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”
.

Portanto, a constituição em mora do fiduciante poderá se implementar mediante simples envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente previsto, dispensando-se a efetivação da medida por intermédio de Cartório de Títulos.

Nesse caso específico, não considero aplicável o entendimento segundo o qual exige-se, ao menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, bastando a remessa da correspondência.

Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil
1
, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

A comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento, sugere má intenção da devedora, que, no caso, claramente busca se ocultar do cumprimento de suas obrigações (tanto que deixou de adimplir o contrato após cerca de três meses após a celebração).

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência deste Colegiado que, em julgamento realizado sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, se posicionou, à unanimidade de votos, no mesmo sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA SOB A RUBRICA “MUDOU-SE” – REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – DEVER DA CONTRATANTE – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – NÃO OBSERVÂNCIA – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – BUSCA DO ENDEREÇO POR OUTROS MEIOS – PESQUISA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA – SUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Na contenda vertente, tanto a notificação extrajudicial efetuada
sponte propria
quanto aquela providenciada por meio do Cartório de Protesto foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica “mudou-se”. 2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 3. A falta de informação à instituição bancária sobre a mudança de endereço, em período coincidente com aquele do inadimplemento, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento. 3. Além de duas tentativas de notificação, uma realizada por conta própria e outra por intermédio do serviço de protesto de títulos e documentos, o Cartório providenciou ainda a notificação por edital do devedor, consoante autorizado pelo artigo 781, §2º, inciso II, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça deste Estado, circunstância que corrobora a constituição em mora da devedora. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 55150014508, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 18/01/2017)

Sobre o tema, confira-se, também, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial para que a instituição financeira comprovasse a regular constituição em mora do devedor fiduciário. Insurgência da autora. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. Notificação devidamente enviada ao endereço constante do contrato. Carta com aviso de recebimento que restou devolvida à remetente em decorrência da inexistência de número. Devedor que informou endereço inexistente no contrato entabulado, em afronta ao princípio da boa-fé. Notificação eficaz para comprovação da mora. Precedentes desta C. Câmara. Desnecessidade de emenda da petição inicial, sendo de rigor a imediata apreciação do pedido de liminar, com prosseguimento do feito. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2144666-31.2021.8.26.0000; Ac. 14984119; Santana de Parnaíba; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 02/09/2021; rep. DJESP 09/09/2021; Pág. 2273)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de constituição em mora do réu/devedor. Notificação extrajudicial remetida ao endereço do réu/devedor constante no contrato, fornecido presumidamente por ele mesmo, a qual retornou com a indicação de número inexistente. Dever da parte de informar seu endereço correto e de eventuais alterações. Falta de lealdade negocial. Constituição em mora devidamente comprovada. Sentença anulada. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 1638372-5; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino; Julg. 14/06/2017; DJPR 10/07/2017; Pág. 350)

Adotar orientação diversa chancelaria a imposição de prejuízo à parte já ludibriada pelo comportamento do devedor que informou número de residência que não era sequer existente, o que leva este julgador a crer que, muito provavelmente, buscava com tal conduta se esquivar do adimplemento do débito, em nítido confronto com o aludido princípio da boa-fé contratual.

Assim, considero demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, razão pela qual merece anulação a r. sentença de primeiro grau com seu regular prosseguimento em primeira instância.

Anote-se, por oportuno, que, além da remessa da notificação ao endereço informado no contrato, o título posteriormente foi levado a protesto (fl. 14, ID 2770103), corroborando a regular comprovação da notificação para constituição em mora.

Pelo exposto, e sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
D
OU
-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença de primeiro grau por considerar notificado o devedor.

É como voto.

__________

1
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA
PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVER DA CONTRATANTE
DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO
– PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

2
.
A comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento, sugere má intenção do devedor, que, no caso, claramente busca se ocultar do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento.

3
.
Adotar orientação diversa chancelaria a imposição de prejuízo à parte já ludibriada pelo comportamento do devedor que informou endereço em que não era sequer existente, o que evidencia que, muito provavelmente, buscava com tal conduta se esquivar do adimplemento do débito, em nítido confronto com o aludido princípio da boa-fé contratual.

4
.
Hipótese em que, além da remessa da notificação ao endereço informado no contrato, o título posteriormente foi levado a protesto, corroborando a regular comprovação da notificação para constituição em mora.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.